Tribunal: TJSP
Processo: 2167341-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
rafRouboHabeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de realização do exame criminológico – Nulidade da decisão – Inocorrência – Pedido defensivo de determinação da análise de progressão ao regime semiaberto, independentemente da juntada do respectivo laudo pericial – Pleito que envolve, direta ou indiretamente, valoração de requisitos objetivos e subjetivos, circunstância

Ementa:
rafRouboHabeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de realização do exame criminológico – Nulidade da decisão – Inocorrência – Pedido defensivo de determinação da análise de progressão ao regime semiaberto, independentemente da juntada do respectivo laudo pericial – Pleito que envolve, direta ou indiretamente, valoração de requisitos objetivos e subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento jurisprudencial sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da providência reclamada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente EDUARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a presente ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
24477 CFF/C
Habeas Corpus:
2167341-22.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Processo:
0006539-67.2019.8.26.0502
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Eduardo dos Santos
Habeas Corpus Execução Insurgência em face
da
determinação
de
realização
do
exame
criminológico

Nulidade
da
decisão

Inocorrência Pedido defensivo de determinação
da análise de progressão ao regime semiaberto,
independentemente da juntada do respectivo
laudo pericial
Pleito que envolve, direta ou
indiretamente, valoração de requisitos objetivos e
subjetivos, circunstância que não se coaduna com
a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o
entendimento jurisprudencial sumulado pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça

Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
providência reclamada Precedentes Alegação
de constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da determinação judicial de realização de exame
criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que “...reste DECRETADA A
NULIDADE
ABSOLUTA
DA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
EXAME
CRIMINOLÓGICO DO REEDUCANDO, com base no artigo 564, inciso IV, do
Código de Processo Penal, já que não foram observados os postulados que
regem o sistema acusatório (Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa), anulando-se, por conseguinte, a r. decisão que deliberou o exame
criminológico sem a oitiva da defesa, após a manifestação do Ministério
Público...” ou, subsidiariamente, para o deferimento da PROGRESSÃO DE
REGIME SEMIABERTO AO PACIENTE, permitindo que ele passe a cumprir
a reprimenda em equipamento semiaberto, sem a necessidade de exame
criminológico...” (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
63/65).
Prestadas as informações judiciais (fls.
70/71), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 76/79).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
De início, a despeito da argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
defensiva, cumpre consignar que não se vislumbra, na espécie, a
ocorrência de violação aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório ou da ampla defesa, tampouco a ocorrência de eiva
a dar ensejo ao reconhecimento de nulidade do ato processual
impugnado, notadamente se considerar que a Defesa postulou pela
progressão, o Ministério Público contraditou e o MM. Juízo da Execução,
ao decidir, condicionou o pleito à realização de exame criminológico,
abrindo-se vista novamente à Defesa para apresentação de quesitos (vide
fls. 54/56).
Por conseguinte, ante a manifestação e
inconformismo da Defesa, o MM. Juízo manteve a deliberação, afastando-
se, inclusive, a nulidade suscitada, “...uma vez que a realização do exame
criminológico é faculdade do juízo diante das peculiaridades do caso
concreto, cabendo-lhe perquirir acerca da necessidade de maior
profundidade na análise do preenchimento do requisito subjetivo” (fls. 60).
Confeito,
não
há
se
cogitar
de
inobservância ao disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo
Penal.
Consigne-se, ainda, que para obtenção,
discussão ou manutenção de benefícios executivos, conforme almejado
nesta impetração, inarredável a ampla e aprofundada valoração de prova,
circunstância que não se coaduna com a sumariedade da via do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
"Habeas corpus - Progressão de regime prisional -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento
idôneo à concessão do benefício pleiteado, em razão da
matéria envolver a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, o que só pode ser feito, em sede recursal, através
de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução e não
nos estritos limites da via eleita. Sentença mantida. Habeas
corpus não conhecido." (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC
no 466.400.3/6-00, Rel. Des. Salles Abreu, DJ 10.11.2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
“Habeas corpus matéria de recurso próprio Recurso não
conhecido” (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC no
2187484-42.2014.8.26.0000, Rel. Aguinaldo de Freitas Filho, DJ
23.02.2015)
“Questões relativas à progressão de regime prisional e a
outros incidentes de execução da pena são da competência
originária do Juízo das Execuções Criminais (art. 66, no III,
alínea 'b', da Lei de Execução Penal); ao Tribunal, apenas em
grau de recurso, cabe o reexame do ponto ali decidido, sendo-
lhe defeso deferi-lo na via sumaríssima e estreita do 'habeas
corpus'” (TJSP, HC no 1.012.356.3/0-00, Rel. Des. Carlos
Biasotti)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
analisando questão análoga, já decidiu:
“I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso próprio (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que
integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do
recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;
HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
quando cabível o recurso especial, situação que implica o não
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - Para a concessão do
benefício da progressão de regime, deve o acusado preencher
os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do
art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei 10.792/03. IV -
Com as inovações trazidas pela Lei 10.792/03, alterando a
redação do art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de
progressão de regime. Por outro lado, este Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de
primeiro grau, ou mesmo o eg. Tribunal a quo, diante das
circunstâncias do caso concreto, podem determinar a
realização da referida prova técnica para a formação de seu
convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente
motivada (enunciado sumular de n. 439/STJ). V - In casu,
constata-se que o eg. Tribunal de origem, ao entender ser
necessária a prévia realização do exame criminológico para
fins de progressão do regime prisional do paciente, embasou-
se na gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado,
na longa pena a cumprir (17 anos, 7 meses e 3 dias) e em
elementos concretos extraídos dos autos que justificam a
necessidade do exame técnico para a formação de seu
convencimento
(prática
de
novos
delitos
durante
o
livramento condicional e o regime aberto anteriormente
concedidos). Habeas Corpus não conhecido.” (5a Turma, HC no
335.043/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2016)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já assentou:
“'HABEAS CORPUS' EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
REGIME SEMIABERTO ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS
CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E PROVAS INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'
DECISÃO QUE SE
REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MOTIVAÇÃO 'PER
RELATIONEM'
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (2a Turma, HC no
11.142/SP AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.03.2014)
De qualquer sorte, quanto à insurgência,
urge destacar que, malgrado a Lei no 10.792/03, alterando a redação do
artigo 112, da Lei no 7.210/84, tenha afastado a exigência do exame
criminológico para fins de progressão de regime, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que aludida prova técnica,
em razão das peculiaridades do caso concreto, pode, excepcionalmente,
ser determinada para a formação da convicção do Magistrado, desde que
por decisão fundamentada, conforme enunciado da Súmula no 439.
E, na presente hipótese, a respeitável
decisão aqui impugnada não se encontra desprovida de fundamentação,
pois dela se pode extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, em face da aparente necessidade de se aferir se a parte
condenada reúne mérito para promoção e condições pessoais que façam
presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade (vide
fls. 56 e 60).
Confira-se, por destaque: “...considerando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
se as circunstâncias do grave crime praticado pelo executado, homicídio e
lesão corporal de natureza grave, cujo término de pena ocorrerá em 2026, é
o caso de dilação a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo,
indispensável à promoção de regime.” (fls. 60).
Verificada, pois, a imprescindibilidade da
medida afinada, aliás, com o entendimento sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça , que não se mostra esvaecida, por si só, pelo
retardamento da realização do trabalho técnico imposto pela eclosão da
pandemia de Covid-19, inviável determinar a análise do pedido de
progressão, independentemente da juntada do exame criminológico.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência quanto à demora
na realização do exame criminológico
Pedidos de
progressão ao regime semiaberto, independentemente do
respectivo laudo pericial, ou de outorga da prisão domiciliar,
para aguardar a elaboração do laudo
Pleitos que
demandam ampla e aprofundada valoração de requisitos
subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede
sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se
encontra devidamente fundamentada, em consonância com o
entendimento
jurisprudencial
sumulado
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça Reconhecimento Pandemia
de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da providência reclamada
Não
conhecimento
também
ditado
pela
constatação
da
inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada Precedentes Writ não
conhecido”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
2087839-34.2020.8.26.0000, DJ 16.07.2020, v.u.)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com o resultado de pedido formulado perante a Vara das
Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico, qual seja,
o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da Lei de
Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados para toda
a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167341-22.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a presente
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)